Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-59.2021.8.11.0053
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001639-59.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALITA BELIZIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.798.321-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO LUZ DE SANTANA - CPF: 035.573.121-51 (APELADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), ELIANA FRANCISCA RODRIGUES - CPF: 929.933.621-00 (ASSISTENTE), THYARA SAVANA SOARES BESERRA - CPF: 045.631.721-03 (ASSISTENTE), STEFANIE APARECIDA CARDOSO - CPF: 408.291.838-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALITA BELIZIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.798.321-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. B. L. D. S. (APELANTE), D. B. L. D. S. (APELANTE), G. B. L. D. S. (APELANTE), G. B. L. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS -

MAJORAÇÃO DE VALOR ANTERIORMENTE ESTIPULADO – NECESSIDADE – ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR –- RECURSO PROVIDO.

“Diante da falta de comprovação real dos rendimentos do Alimentante, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência, que permite ao julgador utilizar como parâmetro para a fixação do encargo alimentar sinais que denotem a capacidade econômica daquele.”
(TJ-MG - AI: 10000210373973002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001639-59.2021.8.11.0053

APELANTE: J. B. L. D. S. e OUTROS

APELADO: THIAGO LUZ DE SANTANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIVIANY BARBOSA LUZ SANTANA, GRAZIANY BARBOSA LUZ DE SANTANA, DANIEL BELIZIO DE SANTANA E JEANY BARBOSA LUZ DE SANTANA
, representados por
TALITA BELIZIO BARBOSA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, na ação de alimentos proposta em face de
THIAGO LUZ DE SANTANA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar o valor da verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Requerem os apelantes, em síntese, pela necessidade de anulação da sentença “
uma vez que o juízo a quo não poderia dispensar a produção de provas, uma vez que a realidade financeira do apelado só poderia ser esclarecida mediante ampla instrução probatória; b) E, subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão combatida para condenar o alimentante à obrigação alimentícia no quantum 82% (oitenta e dois por cento) do salário mínimo
.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

Encaminhado o feito à douta Procuradoria Geral de Justiça, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe dar provimento.

Isso porque,
a fixação dos alimentos deve levar em conta os recursos financeiros do alimentante e a necessidade do alimentando, ou seja, na dicção do artigo 1.695 do CC, atentar para o binômio possibilidades do alimentante/necessidades do alimentando, ou seja, o arbitramento é pautado considerando-se a condição financeira de quem os presta e a necessidade de quem os recebe, observando-se o princípio da proporcionalidade, com base no art. 1.694, § 1o, do CC/2002.

No caso dos autos, como sopesado pelo douto parecerista,
“
o apelado foi devidamente citado e deixou transcorrer o prazo para contestação sem manifestação.”

A propósito, consignou:

“Quanto à ausência de resposta do réu em ação de alimentos, a Lei 5.478/1968, que dispõe sobre a ação de alimentos, estabelece em seu artigo 7o que “
O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato
”.

Desse modo, diante da citação do apelado e a ausência de qualquer manifestação ou objeção ao pagamento da pensão alimentícia no valor pleiteado na inicial, pode-se concluir que o apelado possui condições de arcar com os valores pleiteados, até porque não foram requeridos em montante abusivo ou desarrazoado em face das despesas de quatro crianças.”

Constitui ônus processual de quem alega a inadequação do valor da pensão demonstrar cabalmente o desequilíbrio do binômio possibilidade/necessidade, para obter o redimensionamento do
quantum
. As necessidades do menor são presumidas pela idade, e a pensão como pretendida poderá ser suportada pelo apelado, que deixou de comprovar a sua impossibilidade de arcar com o pensionamento, razão pela qual majoro os alimentos para 82% do salário mínimo vigente.

Vale ressaltar que se trata de 04 crianças, o que demonstra que o valor de 30% do salário mínimo não daria para suprir nem as necessidades alimentares de todas elas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - TRINÔMIO - NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - TEORIA DA APARÊNCIA - MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - POSSIBILIDADE - A fixação de alimentos deve observar as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante, no equilíbrio das condições financeiras de ambas as partes - Diante da falta de comprovação real dos rendimentos do Alimentante, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência, que permite ao julgador utilizar como parâmetro para a fixação do encargo alimentar sinais que denotem a capacidade econômica daquele.
(TJ-MG - AI: 10000210373973002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ADMISSIBILIDADE. 1 - De acordo com o disposto no art. art. 1.694, § 1o, do Código Civil 'Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada' 2 - Assim, uma vez verificado que o valor de 01 (um) salário mínimo não atende às necessidades do agravante, para bancar os gastos com escola, saúde, alimentação e vestiário, afigura-se razoável sua majoração para 04 (quatro) salários mínimos mensais. 3 - De outra parte, mediante uma cognição sumária, pela documentação coligida aos autos, o agravado possui condições financeiras para suportar o valor arbitrado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJ-GO - AI: 00402137320198090000, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - De acordo com o que prevê o § 1o do art. 1.694, e o art. 1695, ambos do Código Civil, os alimentos devem atender ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deverão ser fixados considerando a capacidade financeira daquele quem irá prestá-los, bem como das necessidades dos alimentandos - Uma vez que o valor dos alimentos provisórios foram fixados em valor aquém das necessidades dos filhos menores, recomenda-se ligeira majoração no montante, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade - Recurso parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000211990049001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Ressalta-se, ainda, que a obrigação alimentícia vincula-se à clausula
rebus sic stantibus
, podendo ser revisada sempre que ocorrer substancial alteração no binômio possibilidade/necessidade, sendo possível então novo pleito de redução ou majoração de alimentos, após novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou as necessidades do alimentando.

Sobre o tema, lecionam CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD:

"Em sede jurisprudencial há inescondível simpatia pela incidência da tese, recomendando-se que seja utilizada a teoria da aparência para fixar alimentos
sempre que existir dificuldades em averiguar a capacidade contributiva do devedor ou quando houver um desajuste entre a capacidade comprovada e o que se ostenta socialmente".

(Direito das famílias. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 753 e 754).

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para
majorar os alimentos para 82% do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023